Tribunal: TJES
Processo: 0003824-04.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003824-04.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA
APELADO: DIEGO NUNES FALCAO e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003824-04.2016.8.08.0035

EMBARGANTE:
LORENGE SPE 117 LTDA

EMBARGAD
OS: DIEGO NUNES FALCÃO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminente Pares, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8165734, da lavra do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Lorenge SPE 117 Ltda.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O c. Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento de que, para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso, ainda que o desfazimento tenha se dado por iniciativa do comprador, não havendo que se falar em ausência de juridicidade da sentença neste ponto. 2 - No tocante aos juros de mora, assiste razão à apelante acerca da alteração do termo inicial de incidência, porquanto o Tribunal da Cidadania já decidiu que “os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017). 3 - Prospera a pretensão recursal para que a sucumbência seja fixada no patamar proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do disposto no caput do artigo 86, do CPC, que prevê, para as hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição das despesas.

Em suas razões recursais (ID 8295643) a Embargante Lorenge SPE 117 Ltda aponta suposta contradição no r. acórdão, que teria deixado de alterar a data de incidência do índice de correção monetária (desde a data de cada desembolso), a qual, segundo sustenta, “
é desproporcional e injusta, já que foram os embargados que deram causa à rescisão do contrato
”.

Pois bem. Inicialmente, destaco trecho do voto condutor que tratou sobre a temática ora ventilada:

“Sustenta a apelante que os apelados deram causa à rescisão contratual, razão pela qual é imperativa a aplicação do critério da Lei nº. 6.899/81, para incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e não da data do pagamento, conforme fixado na sentença. [...]

Versa a demanda sub examine acerca de “ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga”, proposta ao argumento, em síntese, de que os apelados, por meio de “instrumento particular de cessão de direitos adquisitivos sobre unidade imobiliária em construção”, adquiriram um imóvel com vaga de garagem e efetuaram o pagamento de R$ 56.219,16 (cinquenta e seis mil e duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Alegaram que, após passarem por dificuldades financeiras, procuraram a recorrente com o intuito de efetuar a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Entretanto, a empresa requerida teria informado que não fariam jus ao ressarcimento do dinheiro gasto e que necessitariam pagar uma multa no valor de R$ 1.593,61 (mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), conforme cálculo de rescisão. Dessa forma, postularam a declaração de nulidade da cláusula 7ª do contrato, §3º e §5º, por serem abusivas, além da rescisão do contrato de compra e venda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor pago, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento de que, para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso, ainda que o desfazimento tenha se dado por iniciativa do comprador.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial. Reconsideração da V. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 3. Em face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos, com a retenção de percentual destinado à indenização da sociedade empresária vendedora, o qual, em regra, deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 4. Para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.811.206; Proc. 2020/0340771-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023)

Seguindo este mesmo posicionamento, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CULPA DO COMPRADOR PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 2. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 3. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado. 4. O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização”. (TJES, Apelação Cível n. 0011861-54.2015.8.08.0035, Primeira Câmara Cível. Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima. Julgamento: 30/05/2023)”

A partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há contradições a serem sanadas, tendo o voto condutor sido claro e ponderado todos os aspectos legais que envolvem a questão.

Ademais, o entendimento adotado na ocasião encontra-se em consonância com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. 10% A 25%. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. - “Relativamente ao termo inicial da correção monetária, o tribunal local, ao aplicar o entendimento de que o termo inicial corresponde à data do efetivo desembolso, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.009.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0020120-67.2017.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/09/2023)

Desta forma, verifico a inexistência de contradições a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.